Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0723364-17.2025.8.07.0000 REQUERENTE: EVANDRO GESTER SALINAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o requerente, por sua Defesa Técnica, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia do inteiro teor da ação penal, com a respectiva certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória, além das demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos do artigo 244, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Ultrapassado o prazo, com a manifestação devida, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do RITJDFT. Publique-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator